Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-02.2023.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DO STF.

1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em apelação. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão antecipatória da tutela recursal na apelação, quando julgado na mesma ocasião do julgamento desta, resta prejudicado por perda do objeto. Recurso prejudicado.

2 – Vaga em Creche. Direito constitucional à educação infantil. A Constituição Federal preconiza que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, garantindo-se educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade (artigo 205, caput, c/c artigo 208, inciso IV, da CF/88).

3 – Tema 548 do STF. Teses fixadas: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.

4 – Lista de espera. A existência de lista de espera não impede o exercício do direito de ação com o intuito de obter tutela jurisdicional para a efetivação da matrícula, sob pena de limitação ao direito constitucionalmente assegurado.

5 – Funcionamento da rede pública de ensino. Período integral. Não há previsão constitucional ou infraconstitucional que obrigue o Estado a fornecer atendimento em instituição pública de ensino em período integral.

6 – Honorários. Fixação equitativa. Em se tratando de valor da causa irrisório, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, Código de Processo Civil.

7 – Agravo interno não conhecido. Apelação conhecida e provida.

td